Tribunal: TJDFT
Processo: 0717272-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0717272-23.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS FELIPE GOMES DE CASTRO IMPETRANTE: MARCOS WILLIAM MOREIRA FREITAS AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCOS WILLIAM MOREIRA FREITAS e MARCOS ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA, advogados inscritos na OAB/DF no 71.067 e 68.420 respectivamente, em favor de LUCAS FELIPE GOMES DE CASTRO, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, que concedeu liberdade provisória ao paciente, impondo-lhe a medida cautelar de suspensão do direito de dirigir (fls. 18/20). Afirmam os impetrantes que o paciente foi preso em flagrante por suposto crime de trânsito. Informam que o paciente faz parte do curso de formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal e sua aprovação depende da prova prática de pilotagem pessoal. Sustentam que: Com a suspensão da sua carteira de habilitação, medida cautelar importa, o paciente se torna incapaz de realizar o exame e com isso reprovará no curso da Polícia Militar, ficando sem emprego e afetando de forma irreversível toda a sua trajetória profissional e pessoal. (fl. 6), bem como, afetaria sua subsistência e o auxílio prestado ao envolvido no acidente do veículo automotor. Elencam diversos princípios constitucionais que demonstram a ausência de proporcionalidade e razoabilidade na manutenção da decisão, aduzindo que o paciente jamais foi autor de qualquer infração penal ou administrativa. Por fim, pede a concessão parcial da ordem para que seja permitido o suo somente para fins de cumprimento do curso que será finalizado dia 13/5/2025. Requerem, com isso, liminarmente, a revogação da medida cautelar de suspensão do direito de dirigir. É o relatório. Decido. Como bem pontuado pela e. Desembargadora Simone Lucindo, na análise da impetração em plantão judicial (fls. 101/103), não consta dos autos qualquer documentação designando data futura para realização da prova prática de pilotagem, conforme se depreende do ofício acostado à fl. 22. O pedido requerido pelos impetrantes recomenda o aguardo das informações e demanda análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 6 de maio de 2025 17:12:43. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora